Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-50.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência – Parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – "Golpe do motoboy" – Operações financeiras realizadas por falsário com o uso de cartões de crédito do autor – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, §

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência – Parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – "Golpe do motoboy" – Operações financeiras realizadas por falsário com o uso de cartões de crédito do autor – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Requisitos não configurados na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco – Responsabilidade deste que deve ser reconhecida – Dano material comprovado – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil do consumidor – Súmula 479 do STJ – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Dano moral, porém, que não foi demonstrado e, por isso, merece ser afastado – Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu parcialmente provido, restando prejudicado o do autor.